Tribunal: TJBA
Processo: 8021713-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021713-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s):

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s):LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA.
TEORIA DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA.

LESÃO MORAL. CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DA VERBA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora visando à reforma da sentença no capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de instituição de ensino superior. Sustenta a autora/apelante que, após a colação de grau em 2018.2, foi surpreendida, em 2020, com cobrança administrativa de débito inexistente, relativo à diferença de repasse do FIES. Argumenta que tentou resolver administrativamente a situação, de forma reiterada, sem êxito, sendo compelida a recorrer à Defensoria Pública. Pleiteia o arbitramento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança administrativa indevida, realizada por instituição de ensino superior após a conclusão do curso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer o valor da indenização devida, caso reconhecida a existência do dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente se eximindo se demonstrada a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A cobrança de débito inexistente, após a colação de grau e sem respaldo nos registros do FIES, caracteriza falha na prestação do serviço educacional e abuso contratual, gerando dano indenizável.

A ausência de negativação do nome da autora não afasta a configuração do dano moral, que decorre da injusta perturbação à sua esfera psíquica e da desorganização de sua vida privada.

A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável à espécie, uma vez que a autora despendeu tempo, energia e recursos pessoais para solucionar problema que não causou.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função compensatória e punitiva da indenização.

Reconhecida a sucumbência total da ré, os honorários advocatícios devem ser fixados em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo igualmente de sua responsabilidade o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança administrativa indevida de débito educacional inexistente, realizada após a colação de grau, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não afasta o reconhecimento do dano extrapatrimonial, quando demonstrado o abalo à sua esfera pessoal e a violação à confiança legítima na prestação do serviço.

O desvio produtivo do consumidor constitui categoria autônoma de dano moral quando comprovado que o consumidor foi compelido a empregar tempo e esforços para solucionar problema gerado por falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 5º, V e X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, § 3º, e 100, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212685333001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.05.2022; TJ-SP, RI nº 1008576-40.2020.8.26.0009, Rel. Juíza Daniella Carla Russo Greco de Lemos, j. 23.10.2021; TJ-MT, RI nº 1004449-98.2021.8.11.0055, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 15.04.2024; TJ-BA, AC nº 8088576-43.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-GO, AC nº 5137268-06.2019.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 13.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8021713-42.2021.8.05.0001,
da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
ERICA GONÇALVES RIBEIRO

e

a
pelad
a
,
ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo
da
autor
a
e dar-
lhe
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo

e:

A.1) Arbitrar indenização a título de dano moral

no
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
que deverá ser atualizado pelo INPC,
a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (
data da cobrança indevida
) até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;

e,

A
.
2
)

Reconhecer a sucumbência total da ré que deverá assumir
totalmente
o pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
de sucumbência
arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado
.

Salvador, .

12